Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-87.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM. PARTILHA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. BEM SOBREVINDO AO PATRIMÔNIO DO FALECIDO EM PERÍODO ANTERIOR À CONVIVÊNCIA. EXCLUSÃO DA PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 1659, inc. I, do Código Civil, que ficam excluídos da comunhão parcial os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
2. Restando comprovado nos autos que os direitos possessórios que recaem sobre o imóvel sobreveio ao patrimônio do de cujus em período anterior à união estável, seja por direito próprio ou por doação, deve ser excluído da partilha, ex vi do art. 1.659, inc. I, do Código Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.